Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716268-64.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID, LUAN DAVID DOS SANTOS, PEDRO DAVID LEDO, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A, PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID, LUAN DAVID DOS SANTOS, PEDRO DAVID LEDO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista que, contrariamente ao certificado no ID 74923325, a parte ré BRADESCO SAÚDE S. A. também interpôs a apelação de ID 74923316, intime-se a parte autora apelada: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID e outros, para lhes possibilitar o oferecimento de contrarrazões ao recurso, de acordo com o disciplinado no art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Após as providências de estilo cabíveis, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator